Tribunal: TCU
Processo: 017.498/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072024, modalidade Concorrência e Uasg 195006 (Objeto: Obras e Serviços de Engenharia para Revitalização do Setor Comercial e Portuário do Município de Santana, no estado do Amapá.)

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação da empresa Soberano Construções e Comércio (licitante), com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90007/2024, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a realização de obras de revitalização do setor comercial e portuário do Município de Santana, no estado do Amapá, com valor estimado de R$ 47.428.828,64. Considerando que a representante alegou, em síntese, ter sido indevidamente desclassificada do certame em decorrência dos seguintes acontecimentos: a) exigência de capital social mínimo superior ao valor de 10% do valor orçado pela Codevasf para cada item; e b) abertura de prazo de intenção de recorrer antes do lançamento da motivação da inabilitação e antes do prazo final para envio dos documentos de habilitação; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com análise feita pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações): a) como a licitação é para item único (item 1.2 do edital) em regime de execução de empreitada por preço unitário (item 3 do edital), a exigência de capital social mínimo no valor de 10% do valor estimado de R$ 47.428.828,64 está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Contas. Assim, o capital social da empresa, de R$ 2.300.000,00 não atende aos requisitos do edital; b) não pode ser considerada como regular, para fins de classificação, o fato de a empresa ter alterado seu contrato social, oito dias após o início da licitação pública, elevando seu capital social para R$ 5.000.000,00; c) houve abertura de prazo de intenção de recorrer antes do lançamento da motivação da inabilitação e antes do prazo final para envio dos documentos de habilitação, podendo ter dificultado a manifestação da intenção de recurso da licitante; considerando que, mesmo tendo sido constatada a existência de procedimento irregular, a unidade técnica opinou não ser conveniente determinar o retorno do certame à fase de recurso da habilitação, diante do fato de não haver plausibilidade jurídica na alegação referente ao capital social, podendo-se concluir, desde já, quanto à procedência parcial da representação e o indeferimento do pedido de adoção de medida cautelar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU; no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Codevasf de que a abertura de prazo de intenção de recorrer antes do lançamento da motivação da inabilitação e antes do prazo final para envio dos documentos de habilitação, fato observado na Concorrência 90007/2024, cria obstáculos indevidos à manifestação da intenção de recurso do licitante, infringindo os itens 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 do edital do certame e contrariando o princípio da publicidade e contraditório, devendo ser adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; d) reclassificar a instrução da unidade técnica (peça 24) como pública e enviar cópia dela e desta decisão à representante e à Codevasf; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.498/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Soberano Construções e Comércio (C. Pereira Cardoso Eireli - ME, CNPJ: 15.867.442/0001-07) 1.2. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Airton Matheus de Camargo (3794/OAB-AP) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há